Tribunal: TJPA
Processo: 0003861-32.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12415 - Poderes
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0003845-15.2019.814.0000
RECORRENTE: Construtora Village Eireli
ADVOGADO: Luiz Fernando Maués Oliveira
RECORRIDO: Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém - Decisão Monocrática de fls. 20 a 21v.
RELATORA: Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO PROPOSTA PELA RECORRENTE CONTRA O JUIZ DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO Nº 0035984-63.2014.814.0301 NÃO COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE NÃO SE CONFIGURA NO CASO. AUSÊNCIA DE PROVAS OU, SEQUER, INDÍCIOS DA PRÁTICA, PELO MAGISTRADO RECLAMADO, DE ATO ATENTATÓRIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS, IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA COMO ÓRGÃO CENSOR. PRECEITO ESCULPIDO NO ARTIGO 40, VII, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. EVIDÊNCIA DA UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA ADMINISTRATIVA PARA COMBATER DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. JURISPRUDÊNCIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA UNÍSSONA NO SENTIDO DE MANTER A DECISÃO DE ARQUIVAMENTO, EM CASOS SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo interposto, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora. Sessão realizada por videoconferência em 27 de janeiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Desembargadora Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
CONSTRUTORA VILAGGE EIRELI
, contra decisão da Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, através da qual foi arquivada a Reclamação feita pela ora recorrente contra o Juiz da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (fls. 20 a 21v).

O procedimento retratado nesses autos inicia-se com a Reclamação Disciplinar apresentada pela ora recorrente, perante o Conselho nacional de Justiça, contra o Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, Dr. Marco Antônio Lobo Castelo Branco, por sua suposta parcialidade na condução do Processo nº 0035984-63.2014.814.0301, do qual é parte.

Após decisão pelo arquivamento da Reclamação Disciplinar, a construtora recorreu da decisão, ainda no CNJ, sendo, no entanto, improvido o recurso à unanimidade. Contudo, a turma julgadora viu por bem determinar que fosse remetida cópia dos autos à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para adoção das medidas que entendesse pertinentes.

A Corregedoria da Região Metropolitana de Belém recebeu a cópia dos autos e a processou como Reclamação, sendo ouvido o reclamado, que refutou as acusações apresentadas pela reclamante, negando a ocorrência das irregularidades por ela denunciadas.

Encerrada a tramitação regular da reclamação, decidiu a Corregedora de Justiça pelo arquivamento da reclamação, sob o fundamento de inexistência de ato judicial tumultuário ou abusivo, ou do cometimento de erro de procedimento, que justificassem a adoção de providências correcionais, sendo destacado, ainda, a impossibilidade de utilização do procedimento reclamatório, pela reclamante, como sucedâneo recursal, sob pena de violação do princípio do juiz natural e do devido processo legal.

Inconformada, a reclamante recorreu da decisão alegando atuação parcial do juiz reclamado na condução do processo judicial nº 0035984-63.2014.814.0301; sustentando ter sido lesada em seu regular direito à efetiva participação no processo originário, ante a atuação desigual e atípica do magistrado; e arguindo que o favorecimento da parte adversa configurou-se em ofensa ao princípio do devido processo legal e desrespeito às ordens do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Por fim, pediu a reforma da decisão de arquivamento, para que fosse determinado o processamento da reclamação e, sendo julgada procedente, impor ao Juiz Reclamado a penalidade administrativa cabível na espécie.

Não exercido o juízo de retratação pela autoridade prolatora da decisão, foram os autos encaminhados ao Conselho da Magistratura, sendo relatora, na primeira distribuição, a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que deu-se por impedida, em razão de ser de sua lavra a decisão recorrida, o que implicou em redistribuição do feito, cabendo-me, nestes moldes, a relatoria do recurso.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Da análise dos fatos narrados e do acervo probatório constante nos autos constata-se a correição da decisão atacada.

A questão trazida diz respeito à atuação do juiz condutor do processo nº 0821788-79.2019.814.0301 que, em tese, teria sido parcial no tratamento das partes, o que, em última instância, configuraria ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

Alexandre de Moraes, em sua conhecida obra Direito Constitucional, ensina que
¿o devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal)¿
1
.

Analisados detidamente os autos, não se encontra comprovado que o Magistrado, acusado de parcialidade na condução do processo, tenha deixado de assegurar ou dificultado a execução de quaisquer dos atos descritos na conceituação citada, que possam caracterizar ofensa ao devido processo legal.

O que se evidencia bem claramente é a insatisfação da recorrente com as decisões que lhe foram desfavoráveis e a tentativa de utilizar-se dos procedimentos administrativos como sucedâneo recursal de natureza jurisdicional.

Tanto é assim que a própria recorrente informa já ter proposto duas Exceções de Suspeição do Magistrado, remédio processual adequado para discutir eventual parcialidade do Juízo.

Da mesma forma, manejou recurso, tendo obtido êxito na reforma de decisão do magistrado que lhe fora desfavorável, através do Agravo de Instrumento nº 0019790-81.2015.814.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Tais informações são trazidas aos autos na própria peça recursal, o que deixa claro o reconhecimento da recorrente sobre a natureza jurisdicional dos remédios adequados ao seu inconformismo, visto que manejou os procedimentos adequados, os quais, entretanto, não foram suficientes para reverter possível desvantagem no combate judicial com a parte adversa, tendo optado por se valer da via administrativa, como medida transversa para reverter o encaminhamento que tomava o processo judicial.

O artigo 40, VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, preceitua:
Art. 40.
Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:
(...)
VII - conhecer das representações e reclamações contra Juízes e serventuários acusados de atos atentatórios ao regular funcionamento dos serviços judiciais, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade, cientificando ao Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, aos Presidentes do Conselho Federal e Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Defensor Público Geral, quando estiverem envolvidas pessoas subordinadas a estas autoridades; (...)

Não se apresentando indícios do cometimento de ato atentatório ao regular funcionamento dos serviços judiciais, que configure falta administrativa por parte do magistrado ou dos serventuários da justiça que atuam no processo, a Corregedoria de Justiça não está autorizada a instaurar procedimentos investigativos de natureza administrativa.

Em casos semelhantes, em que as Corregedorias de Justiça não atuaram por reconhecerem que a matéria trazida era de cunho eminentemente jurisdicional, este Conselho da Magistratura tem mantido a decisão dos eminentes Corregedores.
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER ATO DE SERVIDOR E/OU DO MAGISTRADO REPRESENTADOS QUE SEJA CONSIDERADO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. MATÉRIA DE CUNHO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA CORREGEDORIA INTERFERIR EM ATOS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1- De fato, não há de se falar em evidências que justifiquem a revisão da decisão proferida pelo órgão correcional, tendo em vista a ausência de indícios de pratica de infração funcional que justifiquem a abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar contra servidor e/ ou do Magistrado JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA. 2- A reclamação Administrativa não é meio cabível para impugnar matéria submetida à apreciação jurisdicional, cabendo a irresignação contra questões que lhe são desfavoráveis serem discutidas através dos recursos apropriados previstos no ordenamento jurídico. 3 - A Corregedoria de justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem jurisdicional. 4- Desta forma, considerando a inexistência de provas que apontem para a ocorrência de qualquer irregularidade por parte do servidor e juízo de Direito da Comarca de Santarém, entendo que não merece prosperar o presente recurso. 5- Precedentes deste Egrégio Conselho. 6- Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus fundamentos.
(TJPA - Recurso Administrativo nº
0001324-97.2019.8.14.0000
, Relatora: Desembargadora
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
, Data de Julgamento:
12/06/2019
, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: DJe
17/06/2019
).
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS? PROPOSTO EM DESFAVOR DA DECISÃO PROFERIDA PELA MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS. MATÉRIA DE ORDEM EMINENTEMENTE JUDICIAL, O QUE AFASTA, DE PLANO, A ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DE ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM MATÉRIA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Recurso Administrativo Interposto contra decisão proferida no âmbito da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior que determinou o arquivamento de Pedido de Providências (Proc. nº 2018.7.002773-3) proposto a fim de questionar decisão judicial prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas. 2.Trata-se de matéria eminentemente judicial, afastando a atuação da Corregedoria de Justiça que possui função especificamente administrativa e disciplinar, não tendo ingerência nas questões de cunho eminentemente processual. 3. Não se vislumbra a ocorrência de infração disciplinar ou ilícito penal. 4.Recurso Conhecido e Improvido.
(TJPA - Recurso Administrativo nº
0000525-54.2019.8.14.0000
, Relatora: Desembargadora
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, Data de Julgamento:
27/03/2019
, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: DJe
02/04/2019
).

Ressalte-se, que na sessão do dia 13.01.2021, este Conselho da Magistratura julgou recurso que guarda estreita similaridade com o presente, também interposto pela ora relatora e no qual também se questiona a atuação jurisdicional de Magistrada, o que reforça a constatação da prática, exercida pela Construtora, de buscar transversalmente, pela via administrativa, a reforma de decisões judiciais que lhe são desfavoráveis.
RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. ALEGADA PARCIALIDADE DO JUÍZO, COM CELERIDADE DE PROCESSO SEM PRIORIDADE LEGAL. TESE DE DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM EMANADA PELO TRIBUNAL. CONSTATAÇÃO DE CELERIDADE QUE CONDIZ COM A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SUSPEIÇÃO DEVE SER PROCESSADA NA FORMA DEVIDA CONFORME DISPOSIÇÃO DO CPC E NÃO ATRAVÉS DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONFORME DIVERSOS JULGADOS DO CNJ NÃO CABE AO ORGÃO CENSOR ANALISAR MATÉRIAS JURISDICIONAIS. DECISÃO DA CORREGEDORIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA - Recurso Administrativo nº 0001202-50.2020.8.14.0000, Relatora: Desembargadora JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/01/2021, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: DJe 15/01/2021).
PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo, porém nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão da Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém que determinou o arquivamento da reclamação formulada pelo recorrente contra o Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, Dr. Marco Antônio Lobo Castelo Branco.
Belém/PA, 27 de janeiro de 2021.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Desembargadora Relatora

1

MORAES, Alexandre de.
Direito Constitucional.
Ed. Atlas S.A., 32ª edição - 2016, p. 113.

Rec Adm nº 0003861-32.2020.814.0000 (fl. de
8
)